Tribunal: TJMT
Processo: 1008930-27.2025.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008930-27.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA FATIMA ANGELICA MENDES - CPF: 321.916.181-20 (APELADO), FERNANDA DA SILVA GOMES - CPF: 061.397.731-99 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FRAUDE BANCÁRIA VIA ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos material e moral, ajuizada por pessoa idosa, aposentada por invalidez, vítima de fraude bancária via engenharia social. A sentença reconheceu a inexistência das contratações impugnadas, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros mediante engenharia social; e (ii) saber se é devida indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a fraude e a ausência de mecanismos eficazes de segurança para detectar transações atípicas, caracteriza-se a falha na prestação do serviço. O banco não comprovou a autorização ou validação segura das operações.

A vítima foi induzida, por engenharia social, a fornecer informações sigilosas sob falso pretexto. A ausência de bloqueios automáticos, alertas ou confirmação por múltiplos fatores indica omissão da instituição financeira na proteção do consumidor hipervulnerável.

Os danos materiais restaram demonstrados. O dano moral decorre da violação ao mínimo existencial da vítima, que teve sua aposentadoria comprometida por descontos indevidos.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição da vítima e à natureza do ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando não adota mecanismos eficazes de segurança para prevenir transações atípicas. 2. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela ausência de confirmação segura da identidade e pela inércia diante de movimentação financeira incompatível com o perfil da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1001219-38.2025.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c tutela de urgência antecipada c/c indenização por danos moral e material, ajuizada por Célia Fátima Angélica Mendes, em razão da suposta contratação fraudulenta de empréstimos consignados e da realização de transferências bancárias via PIX sem sua anuência, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo objeto da controvérsia; (ii) condenar o banco requerido à restituição dos valores descontados indevidamente, a título de dano material, com incidência de juros moratórios pela taxa Selic desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença; (iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral em favor da parte autora, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária pelo IPCA a contar da sentença e juros legais pela taxa Selic desde a citação.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (ii) que a responsabilidade pelo evento danoso seria exclusiva da vítima, uma vez que a recorrida compartilhou voluntariamente dados sensíveis com fraudadores, caracterizando fortuito externo; (iii) que os contratos foram realizados mediante acesso ao Internet Banking com uso de senhas pessoais; (iv) a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso, pois ausente defeito no serviço prestado; (v) ausência de comprovação de abalo moral indenizável, alegando mero dissabor; e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais por considerá-lo desproporcional frente à gravidade da situação.

Nas contrarrazões de id. 328509886, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a presente controvérsia versa sobre fraude bancária perpetrada mediante ardil de engenharia social, em que a recorrida, senhora Célia Fátima Angélica Mendes, aposentada por invalidez e pessoa idosa, foi induzida, por meio de contato telefônico e mensagens instantâneas, a fornecer informações sensíveis que ensejaram, sem seu consentimento, contratações bancárias em seu nome e subsequentes transferências via PIX a terceiros.

A autora ajuizou ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedidos de reparação por danos material e moral, alegando jamais ter autorizado as operações financeiras que redundaram em descontos indevidos em sua aposentadoria, sua única fonte de subsistência.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Rondonópolis acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, com a declaração de inexistência dos contratos fraudulentos e condenação do Banco requerido ao pagamento de indenização por danos material e moral, este último arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária nos moldes da legislação aplicável.

Em suas razões recursais, o Banco Mercantil do Brasil S.A. sustenta, em síntese: (i) a ausência de falha em seus sistemas de segurança, (ii) a culpa exclusiva da vítima que teria voluntariamente fornecido dados bancários, (iii) o rompimento do nexo de causalidade ante o fortuito externo, e (iv) a inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem. O caso reclama a aplicação direta da teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ, segundo a qual:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Comprovada a relação de consumo, basta à parte autora demonstrar o dano e o nexo causal, incumbindo à fornecedora do serviço demonstrar a existência de alguma das excludentes legais de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou inexistência de defeito).

Entretanto, na hipótese sob julgamento, o banco recorrente não logrou demonstrar que as operações financeiras impugnadas foram efetivamente realizadas mediante validação biométrica, assinatura eletrônica, confirmação de identidade por múltiplos fatores, ou qualquer outro mecanismo que pudesse, minimamente, garantir a licitude das contratações.

Não se mostra suficiente a mera alegação genérica de que os empréstimos foram realizados via Internet Banking, com uso de senhas pessoais, pois é notório que a autora foi vítima de golpe sofisticado, estruturado em técnica de engenharia social, sendo induzida a repassar informações confidenciais sob pretexto de cancelamento de cartão de crédito supostamente fraudado.

A falha na prestação do serviço, nesse contexto, é manifesta. A instituição financeira, ao permitir múltiplas operações em curto intervalo de tempo, com valores vultosos e posterior transferência imediata dos montantes a terceiros, deveria ter acionado barreiras de segurança, como alertas, bloqueios temporários, confirmação por contato direto ou, ao menos, análise do histórico transacional da cliente, especialmente tratando-se de consumidora idosa, aposentada por invalidez e sem histórico de movimentações similares.

Com efeito, nos termos da Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

É exatamente o caso dos autos.

A fraude, embora praticada por terceiro, integra o risco da atividade bancária e, portanto, não elide a responsabilidade da instituição financeira, tratando-se de fortuito interno.

Ademais, a autora comprovou, por boletim de ocorrência, prints de whatsapp e documentação bancária, que foi induzida a autorizar as contratações realizadas, que os valores foram desviados para conta de terceiro completamente estranho, e que as fraudes lhe causaram prejuízo material e violação ao mínimo existencial, afetando diretamente sua capacidade de prover alimentação e cuidados médicos, situação que transborda o conceito de mero dissabor cotidiano, configurando inegável dano moral.

O valor arbitrado na origem, a título de compensação extrapatrimonial, R$ 5.000,00, mostra-se, inclusive, razoável frente à gravidade da ofensa, à condição de hipervulnerabilidade da parte autora e às reiteradas falhas sistêmicas da instituição bancária, que se manteve inerte diante da movimentação atípica em sua base de clientes.

Esta colenda Câmara, enfrentando caso semelhante ao presente, já teve a oportunidade de decidir nesse mesmo sentido, confira:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de subsídio oriundo de contratação fraudulenta de empréstimo realizado mediante golpe eletrônico e engenharia social, condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II . Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno . A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB nº 1/2020.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor idoso, sendo devida a indenização fixada na sentença.

IV . Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas e contratação remota sem validação segura de identidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT,RAC 1010288-49.2021 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j . 04.09.2024.”
(TJMT, RAC 10012193820258110013, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2025 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser integralmente mantida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Como consequência, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026